Tribunal: TJSP
Processo: 2021429-86.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de contradição em acórdão. Defeito de comunicação verificado na espécie. Necessidade de supressão de dois parágrafos da motivação que se revelam contraditórios tanto com os demais fundamentos do acórdão, quanto com seu dispositivo. Embargos acolhidos para sanar a eiva apontada, sem modificação do resultado.